Tribunal: TRF3
Processo: 5012117-39.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
570/689)

5012117-39.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012117-39.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: EDSON FERREIRA VALADARES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CJF No 305/2014, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO No 937/2025. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO DA CAUSA.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012117-39.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: EDSON FERREIRA VALADARES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 3544931167) que, em ação de natureza previdenciária, arbitrou os honorários periciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), negou provimento ao agravo de instrumento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no v. acórdão acerca do valor arbitrado Juízo de origem além do limite fixado na Resolução/CJF no 305/2014 e seus Anexos (Alterado pela Resolução no 575, de 22/08/2019).

Requer seja sanada a omissão apontada, a fim de que os honorários periciais sejam fixados conforme os valores previstos no artigo 95 do CPC, c/c os anexos da Resolução/CJF no 937, de 22/01/2025.

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos. Porém, no mérito, os rejeito.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pelo embargante, nos seguintes termos:

“...

O arbitramento dos honorários periciais deverá observar os termos estabelecidos na Resolução no 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, atualizada pela Resolução no 937, de 22/01/2025.

Verifica-se da normativa em testilha que ficou definido os limites mínimo e máximo para os honorários periciais de engenharia entre R$ 270,00 e R$ 543,01, respectivamente, sendo facultado ao juiz em situações excepcionais e considerando as especificidades do caso concreto, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários do profissional até o limite de três vezes esse valor.

A respeito, colho os seguintes precedentes desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARÂMETROS. RESOLUÇÃO CJF 305/14, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CJF 575/19.

- O arbitramento dos honorários periciais deverá observar os moldes da Resolução n.o 305/14, com a redação que lhe foi dada pela Resolução n.o 575/2019, do Conselho da Justiça Federal. Precedentes.

- Extrai-se da referida normativa que o valor máximo dos honorários das perícias na área de Engenharia é de R$ 372,80, sendo que, em situações excepcionais e considerando as especificidades do caso concreto, poderá o juiz, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários do profissional até o limite de três vezes esse valor, ou seja, R$ 1.118,40.

- A fixação de honorários periciais na faixa proposta nos autos originários demonstra-se elevada, diante dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância às normativas que regem a questão.

(AI 5010333- 95.2023.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, 8a Turma, julgado em 09/08/2023, publicado no DJEN de 14/08/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. AUTARQUIA. NÃO CABIMENTO. AUTOR. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 95, §3o. , I E II, DO CPC. RESOLUÇÃO 305/14 CJF E RESOLUÇÃO 232/16 CNJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Recurso conhecido, nos termos do artigo 1.015, XI, do CPC.

2. A ação principal tramita perante a Comarca de Nhandeara, no exercício da jurisdição delegada e o autor/agravado é beneficiário da justiça gratuita, desta forma, cumpre ao Poder Público o ônus do pagamento dos honorários do perito, conforme disposições da Resolução no. 305/14 do Conselho da Justiça Federal e Resolução 232/16, do CNJ que fixam os valores dos honorários a serem pagos aos peritos.

3. Agravo de instrumento provido.

(AI 5005056- 98.2023.4.03.0000, Relator Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, 9a Turma, julgado em 29/06/2023, publicado no DJEN de 04/07/2023)

...”

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CJF No 305/2014, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO No 937/2025. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO DA CAUSA.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela parte embargante.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão